Tribunal: TJES
Processo: 5000612-89.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-89.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA SANTOS ROSA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000612-89.2022.8.08.0030

RECORREN
TE
: ANA MARIA SANTOS DE SOUZA SILVA

RECORRIDO
: BANCO BMG S.A.

RELATOR
:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA
: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ANA MARIA SANTOS DE SOUZA SILVA em face de BANCO BMG S.A. Narra a autora, em síntese, que buscou o requerido para contrair um empréstimo consignado, quando, em verdade, foi contratado um cartão de crédito
consignado ao benefício da parte autora. Aduz que não solicitou ou autorizou tal prática, haja vista que somente requereu empréstimo e que os valores de tal cartão vem sendo descontados indevidamente de seu benefício.

Em sede de contestação (ID. 3465744), o requerido suscitou, em preliminar, prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, havendo claramente a informação de que se tratava de cartão consignado, além de que a autora utilizou o cartão contratado. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais e pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID 3465754) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2020 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ R$ 527,88 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 3465959), sustentando que jamais quis fazer uma contratação de cartão de crédito consignado, tendo assinado o contrato acreditando ser um contrato de empréstimo consignado. Nesse sentido, pugna pela procedência do recurso para que seja concedido danos morais e materiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3465763), reiterando os argumentos de sua defesa e objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária requerida logrou êxito em comprovar que a contratação do cartão de crédito foi feita com a ciência da consumidora, conforme demonstra prova acostada no ID 3327928. Resta evidenciada a ciência da modalidade contratada, tendo em vista que a autora utilizou o cartão de crédito, conforme Id. 3465744
.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp
1432620
/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
2.
O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.
3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG
, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
4.
Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras.
5.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6
. Entretanto, não se verifica,
in casu
, que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.
7.
Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n°
0010349-94.2018.8.08.0014
; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

Concluo que a parte autora, ora recorrente, não foi ludibriada na contratação de cartão de crédito consignado, tendo aceitado na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, entretanto, afasto sua exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)